Tribunal: TJDFT
Processo: 0725879-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
direito civil. apelação cível. ação de indenização por danos materiais e morais. compra e venda de veículo usado. vício oculto. resolução contratual. danos morais. não configuração. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução do contrato de compra e venda firmado entre as partes, em razão de vício oculto em veículo, e determinar o retorno ao status quo ante, com restituição das quantias pagas à autora, bem como parcelas do financiamento quitadas, além de liquidação do contrato de financiamento junto à instituição financeira e devolução do veículo que se encontra na posse da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a resolução do contrato de compra e venda de veículo usado, em razão de vício oculto, caracteriza dano extrapatrimonial.
III. Razões de decidir
3. Inexiste respaldo jurídico apto a fundamentar a sanção por eventuais danos extrapatrimoniais, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não se mostra capaz de gerar lesão aos direitos de personalidade, especialmente quando não comprovado o efetivo prejuízo moral vivenciado pela parte autora.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0712005-54.2022.8.07.0007, Rel. Mario-zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 21.02.2024.